Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005633-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.486.651/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada em
julho de 2005
, rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a prescrição intercorrente, após citação válida da executada, apresentação de defesa incidental com indicação de bem à penhora, tramitação de incidente, conflito de competência e posterior migração do feito ao sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do Tema 566/STJ; (
ii
) estabelecer se a demora na tramitação do processo pode ser imputada à Fazenda Pública como inércia apta a ensejar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática da prescrição intercorrente exige a conjugação de decurso do prazo legal com paralisação do feito por inércia imputável ao exequente, não decorrendo da mera passagem do tempo.

4. A incidência automática do art. 40 da LEF pressupõe ciência da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, circunstância não configurada no caso, em que houve citação válida, defesa e indicação de bem à penhora.

5. O período entre 2006 e 2013 não caracteriza inércia útil da Fazenda, pois o processo permaneceu pendente de apreciação de exceção de
pré
-executividade e sujeito a entraves internos da tramitação judicial.

6. A instauração de conflito de competência (2013–2016) constitui exercício de faculdade processual e submete a marcha processual ao controle jurisdicional, não configurando abandono da execução.

7. A ausência de marco objetivo de ciência da inexistência de bens impede a deflagração automática do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional previstos no Tema 566/STJ.

8. A morosidade decorrente de fatores estruturais do Judiciário, inclusive tramitação de incidentes, gestão de acervo e migração para o
PJe
, não pode ser imputada ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

9. Não se evidencia período contínuo de paralisação imputável exclusivamente à Fazenda Pública apto a caracterizar prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
j. 22.10.2014; STJ, Súmula 106;
TJ-MT – N.U: 0030326-85.2010.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, DJE 31.1.2026
;
TJ-MT
–

N.U.
: 00004023320148110059, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 6.4.2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0026864-96.2005.8.11.0041, ajuizada objetivando a satisfação de crédito tributário referente a ISSQN, consubstanciado na CDA no 009/2005, no valor originário de R$ 79.519,48.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, na qual se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinou o prosseguimento da execução. Consta da fundamentação da decisão agravada, em síntese, que: a execução foi ajuizada em 15.7.2005; houve manifestação fazendária em 13.2.2006; sobreveio petição de retomada em 17.4.2013; instaurou-se discussão superveniente de competência, com trânsito em julgado em 2016; e, nesse contexto, não ficou evidenciada inércia deliberada do exequente, pois a paralisação do feito decorreu dos mecanismos da Justiça e de incidentes processuais, razão pela qual foi afastada a prescrição intercorrente, à luz do REsp 1.340.553/RS e do Tema 566 do STJ. (Id 195767426)

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a prescrição intercorrente. Afirma que, após a manifestação do Município em fevereiro de 2006, o processo permaneceu paralisado por aproximadamente sete anos, até abril de 2013, sem qualquer ato útil do exequente. Defende que, conforme a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e a tese firmada no Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional quinquenal fluem automaticamente, independentemente de despacho formal de suspensão, não sendo aptos a interromper ou suspender a prescrição incidentes burocráticos, remessas internas, pedidos genéricos ou simples movimentações desprovidas de resultado constritivo.

Acrescenta que a tentativa de atribuir a demora a conflito de competência não afasta a desídia da Fazenda Pública, pois o próprio Município teria dado causa ao incidente ao pretender modificar o juízo inicialmente escolhido para o ajuizamento da execução. Assevera, ainda, ser inaplicável a Súmula 106 do STJ, porque a demora não decorreria exclusivamente do aparelho judiciário, mas da conduta processual do exequente.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução fiscal e impedir atos constritivos, bem como o provimento integral do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição intercorrente, declarar extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito. (Id 345585899)

A tutela recursal foi indeferida. (Id 346029362)

Em contrarrazões, o agravado requerer o não provimento integral do recurso. Sustenta que não houve inércia culposa da Fazenda Pública, porquanto o feito foi impactado por incidentes processuais e administrativos não imputáveis ao exequente, entre eles a apreciação da própria exceção de pré-executividade, manifestações ministeriais, atos de gestão de acervo relacionados a metas do CNJ, discussão de competência com trânsito em julgado em 31.8.2016 e posterior migração do processo para o sistema PJe em 23.10.2020.

Aduz que a execução não pode ser considerada paralisada por abandono da pretensão executória e que a contagem da prescrição intercorrente exige a ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF.

Pede, por fim, a manutenção da decisão agravada, o prosseguimento imediato da execução fiscal e a condenação da agravante ao pagamento das custas e honorários recursais. (Id 359204359)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A
sistemática da prescrição intercorrente: premissa necessária

A prescrição intercorrente em execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei no 6.830/80 e pela sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Temas 566-571), processado sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Desse precedente, extraem-se premissas fundamentais para a solução da controvérsia: 1a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da
LEF
, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis; 2a) findo esse prazo de 1 (um) ano, passa a fluir automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3a) a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o simples
peticionamento
em juízo requerendo a constrição sobre ativos financeiros ou outros bens; 4a) a Fazenda Pública, ao alegar nulidade decorrente da ausência de intimação no procedimento previsto no art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo sofrido, como, por exemplo, a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. (
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014,
DJe
16.10.2018)

Também é
importante
considera
r
que a demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário não pode ser oposta em desfavor do exequente, na linha da Súmula 106 do STJ:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
“

É assente, ainda,
que a prescrição intercorrente não decorre da simples passagem do tempo em abstrato. Sua configuração exige a conjugação de dois elementos: o decurso do lapso legal e a paralisação relevante do feito por inércia imputável ao exequente. Por isso, a aferição deve ser feita à luz da cronologia concreta dos autos.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em
julho de 2005
(Id 42238249, p 5). O despacho inicial foi proferido em 21.7.2005 (Id 422382
49, p 6), e a citação da executada ocorreu em 16.9.2005 (Id 42238249, p 8). Em 27.9.2005, a executada apresentou petição indicando bem à penhora e,
simultaneamente, exceção de
pré
-executividade, na qual suscitou matérias de defesa, dentre elas isenção tributária e erro na base de cálculo (Id 42238249, p 9-24).

Esse dado é relevante porque, desde logo, afasta a premissa fática típica de incidência automática do art. 40 da LEF. Aqui não se está diante, ao menos nesse momento inicial, de execução frustrada por não localização do devedor ou por prévia ciência da inexistência de bens penhoráveis. Ao contrário, houve citação válida da devedora e apresentação de defesa incidental, com indicação de bem à penhora.

Consta, ainda, que o Município impugnou a exceção em 13.2.2006, e, após isso, o feito permaneceu submetido à apreciação judicial, havendo nos autos referências a manifestação ministerial e a despachos ligados à gestão de acervo e cumprimento de metas do CNJ, inclusive com baixa para análise de processos antigos
, conforme destacou a parte agravada e se verifica no
Id 42238249, p 49 e p 64.

Sob esse contexto, o lapso entre 2006 e 2013, invocado pela agravante como período de inércia absoluta do exequente, não pode ser automaticamente qualificado, sem mais, como inércia útil da Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente. Isso porque, nesse intervalo, o processo não estava paralisado em razão de ausência de bens penhoráveis nem de falta de localização da executada, mas pendente de apreciação de incidente defensivo já instaurado pela própria executada, além de submetido a
entraves
intern
o
s de tramitação judicial.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado transplantar, de forma mecânica, a racionalidade do voto paradigma para esta
hipótese.
Repita-se:
a controvérsia central não nasceu da ausência de bens penhoráveis, mas da longa tramitação de incidente processual e, depois, de discussão sobre competência.

Do intervalo posterior e do conflito de competência

Em 17.4.2013, o exequente requereu a remessa dos autos para a Comarca de Jaciara, sob o fundamento de que o fato gerador teria ocorrido naquele local (Id 42238249, p 68). O pedido foi deferido em 26.5.2014 (Id 42238249, p 72). Posteriormente, em 22.1.2015, foi suscitado conflito de competência, com remessa do processo ao Tribunal (Id 42238249, p 77), sobrevindo julgamento em 4.8.2016, que reconheceu a competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (Id 42238249, p 117).

É certo que a agravante sustenta que a própria provocação do incidente de competência pelo Município impediria a invocação da Súmula 106 do STJ e atrairia, por si só, a prescrição intercorrente. Todavia, não é essa a conclusão que melhor se ajusta aos autos.

O pedido de remessa formulado pelo exequente em 2013, embora posteriormente rejeitado em definitivo pelo Tribunal, não se confunde

com abandono da execução. Trata-se de iniciativa processual voltada à definição do juízo competente, ainda que, ao final, a tese fazendária não tenha prevalecido. A improcedência do pleito não transmuta automaticamente o período subsequente em lapso prescricional imputável ao exequente, sobretudo porque, uma vez instaurado e
judicializado
o conflito, a marcha executiva ficou objetivamente subordinada à definição do órgão jurisdicional competente para conduzir os atos constritivos.

Em outras palavras, não se identifica, nesse interregno de 2013 a 2016, inércia qualificada da Fazenda Pública, mas sim tramitação de incidente processual submetido ao controle jurisdicional. A demora na solução do conflito de competência não equivale, sem mais, à desídia do credor.

É verdade que a agravante destaca trechos do voto proferido no conflito de competência no sentido de que a alteração da competência, em princípio, poderia dificultar a defesa da executada. Ainda assim, esse fundamento, mesmo que crítico à iniciativa do exequente, não basta para converter automaticamente todo o tempo de processamento do incidente em prazo de prescrição intercorrente. O que o instituto sanciona é o abandono da pretensão executiva, não o mero exercício, ainda que improcedente, de faculdade processual.

Da inaplicabilidade, no caso, da lógica de ausência de bens penhoráveis

Outro ponto que merece relevo é que não há, na cronologia apresentada, marco concreto e seguro de ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis que autorize a deflagração automática do regime do art. 40 da LEF, nos moldes do Tema 566/STJ.

Ao contrário do caso paradigma, não se tem aqui uma sequência de diligências patrimoniais frustradas que permita afirmar: “a partir deste ato, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional”. A executada foi citada; apresentou exceção de
pré
-executividade; indicou bem à penhora; e o processo passou a girar, por
largo período, em torno da apreciação de questões incidentais e de competência.

Por isso, não procede a tese recursal de que o prazo intercorrente teria começado, de forma automática, logo após a impugnação fazendária de 13.2.2006. Esse raciocínio pressupõe quadro fático que os autos, tal como descritos nas peças recursais e nos documentos juntados, não revelam com segurança.

Do período posterior ao julgamento do conflito

Após o julgamento do conflito de competência, em 4.8.2016 (Id 42238249, p 117), tampouco se extrai, com a nitidez necessária, lapso prescricional completo imputável ao exequente.

Há, nos autos, referência à migração do feito para o sistema
PJe
em 23.10.2020 (Id 42069723), seguida, já no ambiente eletrônico, de determinação judicial, em 4.8.2022, para intimação do fisco acerca de eventual prescrição intercorrente (Id 90637154). Em resposta, o Município requereu, em 23.8.2022, citação pessoal (Id 93244762), tendo a executada, em 8.9.2022, renovado o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do feito (Id 94626849). Sobreveio, por fim, a decisão de 29.5.2025, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e afastou a prescrição (Id 195767426).

Também aqui a cronologia não evidencia, de modo inequívoco, situação típica de execução abandonada pelo exequente após ciência de inexistência de bens. O que se percebe é, novamente, um processo marcado por entraves internos de tramitação, inclusive físicos e de migração para o
sistema eletrônico, e por reabertura da discussão judicial sobre a própria prescrição.

A providência administrativa de digitalização, por si só, realmente não interrompe nem suspende prazo prescricional
.
Ocorre que, no presente caso, a conclusão pela prescrição não pode ser construída apenas com base na irrelevância da migração eletrônica; exige-se, antes, a demonstração do termo inicial do regime do art. 40 da LEF e da subsequente inércia útil do exequente, o que não se encontra demonstrado com segurança.

Da Súmula 106 do STJ e da imputação causal da demora

A Súmula 106 do STJ não protege a Fazenda quando a demora é provocada por sua própria inércia. Mas também não autoriza que se atribua automaticamente ao exequente todo e qualquer lapso temporal ocorrido em processo complexo e antigo, especialmente quando o feito esteve pendente de apreciação de exceção de
pré
-executividade, submetido a políticas de gestão de acervo, envolvido em conflito de competência e, mais tarde, alcançado pela migração do acervo físico para o
PJe
.

No caso concreto, o quadro predominante que emerge dos autos é o de morosidade processual e de tramitação judicial acidentada, e não o de abandono deliberado da execução pelo Município.

Dito de outro modo: mesmo que se possa criticar a utilidade prática do pedido de remessa formulado pelo exequente em 2013, esse dado isolado não é suficiente para requalificar toda a marcha do processo como inércia fazendária apta a consumar a prescrição intercorrente.

Em suma,
não
se identifica
, na moldura processual apresentada, marco objetivo e seguro para instauração da sistemática do art. 40 da LEF, nem lapso completo de suspensão legal e prescrição subsequente fundado em ciência da inexistência de bens ou não localização da devedora. Tampouco se evidencia período contínuo de paralisação útil que possa ser, com precisão jurídica, debitado exclusivamente ao exequente.

A longa duração do feito, embora indesejável, decorreu preponderantemente da morosidade do aparelho judiciário, da pendência de apreciação de incidentes e da discussão de competência, e não de desídia qualificada da Fazenda Pública.

Em caso semelhante, assim se posicionou esta Câmara:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO
PROVIDO.
(...) A jurisprudência do STJ e do TJMT consolidou entendimento no sentido de que a morosidade processual atribuída exclusivamente ao aparato judicial não pode ser convertida em prejuízo para a parte exequente. (...)A demora no andamento processual causada por falhas administrativas ou morosidade do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimen
to da prescrição
intercorrente,”

(TJ-MT – N.U: 0030326-
85.2010.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, DJE 31.1.2026)

“A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove atos processuais efetivos e a paralisação decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário. A paralisação do processo decorreu de demora atribuível ao Poder Judiciário, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ. Extinção da execução por prescrição intercorrente afastada para determinar o regular prosseguimento do
feito.”

(TJ-MT N.U
: 00004023320148110059, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 6.4.2025)

Portanto, a decisão que afastou a prescrição intercorrente não comporta reparo.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026